Tribunal: TJDFT
Processo: 0705540-17.2022.8.07.0011
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE ENCARGOS. HONORÁRIOS CONTRATUAIS NÃO ABRANGIDOS NA COBRANÇA. JUROS SOBRE PARCELAS VINCENDAS. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de cobrança que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a parte ré/apelante ao pagamento de R$132.639,41 (cento e trinta e dois mil seiscentos e trinta e nove reais e quarenta e um centavos), acrescido de correção monetária e juros, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
2. A sentença inicialmente proferida no curso do processo foi cassada por esta e. Turma, que determinou o retorno dos autos à origem para que o Juízo a quo se pronunciasse expressamente sobre as questões capazes de infirmar a pretensão autoral (Acórdão n. 1870690).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em saber: (i) se há nulidade da sentença recorrida, por negativa da prestação jurisdicional; (ii) se há relação de consumo e, consequentemente, se há possibilidade de inversão do ônus da prova com fulcro no CDC e se há ofensa às normas consumeristas; (iii) se deve ser declarada a nulidade da cláusula atinente ao pagamento de honorários contratuais; (iv) se o credor discriminou adequadamente os valores cobrados; (v) se os encargos contratuais comportam revisão; e (vi) se deve ser afastada a incidência de juros sobre as parcelas vincendas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Se a sentença recorrida considerou os pontos tecnicamente relevantes para o deslinde da controvérsia e está devidamente fundamentada nos elementos constantes nos autos, nos termos do art. 489, § 1o, do CPC, não há que se falar em nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional em razão de ausência de fundamentação. Preliminar rejeitada.
5. O c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem entendimento firmado no sentido de que o CDC não se aplica aos contratos de empréstimo para capital de giro. Via de consequência, não há falar em inversão da prova com fulcro no CDC ou em abusividade das cláusulas contratuais por ofensa às normas consumeristas.
6. Se a cobrança de honorários contratuais não integrou o débito objeto da ação de cobrança, desnecessária a declaração de abusividade da respectiva cláusula contratual.
7. Os valores cobrados foram devidamente discriminados pelo autor. A condenação decorre da soma dos montantes devidos em três negócios jurídicos (contrato de crédito pré-aprovado, contrato de cheque especial e o contrato de cartão de crédito), todos comprovados nos autos, em conformidade com o art. 373, I, do CPC.
8. As instituições financeiras não se sujeitam à Lei de Usura (Decreto n. 22.626), de acordo com o entendimento presente no enunciado de súmula n. 596 do Supremo Tribunal Federal. A redução da taxa de juros remuneratórios somente é admitida em situações excepcionais, dependendo da existência de relação de consumo e da comprovação da onerosidade excessiva, conforme entendimento firmado pelo c. STJ, o que não se aplica ao caso.
9. A interpretação do art. 4o, IX, da Lei n. 4.595/64 reforça que as taxas de juros aplicadas pelas instituições financeiras têm a sua limitação a cargo do Conselho Monetário Nacional. Não cabe ao Poder Judiciário, sem autorização legal, intervir no mercado, o que resultaria em desequilíbrio e imprevisibilidade para o sistema financeiro e, por consequência, na elevação de custos para todos os contratantes.
10. Nos termos do art. 373, II, do CPC, incumbe ao réu o ônus da prova acerca da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Compete ao réu/apelante, indicar, com precisão, quais as circunstâncias do abuso alegado, sendo vedada a arguição genérica e vaga da suposta abusividade.
11. A incidência de juros sobre parcelas vincendas é legítima diante do vencimento antecipado da dívida, previsto contratualmente.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso conhecido e desprovido.